Tribunal: TJMT
Processo: 1016122-17.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE APLICATIVO DE TRANSPORTE (UBER) E MOTORISTA. PRELIMINAR(ES). IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AFASTADAS. MÉRITO. RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO VERIFICADA. DESCADASTRAMENTO. POSSIBILIDADE DE RESCISÃO SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO. LIBERALIDADE DA EMPRESA EM RELAÇÃO AOS CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO/EXCLUSÃO DOS MOTORISTAS. LIBERDADE CONTRATUAL E AUTONOMIA DA VONTADE. AUSÊNCIA DE ILICITUDE PRATICADA PELA DEMANDADA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 294232896 – reclamação nº 1016122-17.2025.8.11.0001 – 6º JEC da Capital), que julgou improcedente o pedido da inicial. 2- PRELIMINAR(ES). 2.1) A Corte Especial do STJ assenta que se presume o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, não expressamente indeferida por

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016122-17.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[CARLOS ROGERIO LEITE - CPF: 594.295.931-53 (RECORRENTE), GEORGIA CHRISTINA LIBORIO BARROSO - CPF: 569.117.421-53 (ADVOGADO), CLOYLTON SOUZA CAMPOS - CPF: 877.507.831-72 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/07/2025